Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-62.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Direito da infância e juventude. Apelações. ato infracional análogo ao crime de homicídio. qualificadoras. motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. medida socioeducativa. internação. sentença parcialmente reformada.
I. Caso em Exame
1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a representação por ato infracional equiparado ao crime de homicídio, tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se estão presentes as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima no ato infracional praticado; (ii) determinar se a medida socioeducativa de internação configura a resposta mais adequada e proporcional à gravidade do ato infracional atribuído ao adolescente J. J. V. L., considerando os objetivos educativos e ressocializadores previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente; (iii) verificar se a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente L. C. V. S. N. deve ser substituída por medida mais branda, à luz de suas condições pessoais e sociais, bem como dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do adolescente.
III. Razões de Decidir
3. A qualificadora do motivo torpe não está configurada, pois o ato infracional foi motivado por indignação e revolta diante de um suposto abuso sexual atribuído à vítima contra a namorada de um dos representados, o que não preenche os critérios de conduta moralmente abjeta ou socialmente repugnante exigidos para sua caracterização.
4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se demonstrada, tendo em vista que os adolescentes surpreenderam a vítima, agindo em superioridade numérica e impossibilitando reação defensiva, conforme apurado nos autos.
5. A medida socioeducativa de internação é a resposta mais adequada e proporcional à gravidade do ato infracional análogo a homicídio qualificado praticado por J. J. V. L., considerando, ainda, seu descontrole emocional, impulsividade e a necessidade de acompanhamento próximo e estruturado para reeducação e ressocialização, objetivos assegurados pela internação, que também oferece condições pedagógicas, acesso a programas profissionalizantes e progressão gradual, em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. A medida socioeducativa de internação imposta a L. C. V. S. N. é justificada pela gravidade do ato infracional, caracterizado por violência extrema e perda de uma vida humana. As condições pessoais e sociais do adolescente, marcadas por comportamento desafiador, envolvimento com drogas e ausência de controle familiar, reforçam a necessidade de uma intervenção estatal mais incisiva, nos termos do artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato de o adolescente ter confessado a conduta não é suficiente para a atenuação da medida socioeducativa, pois o cotejo dos demais fatores indica a efetiva necessidade de se observar as medidas estritamente apropriadas à promoção da sua proteção, além do que, nos processos infracionais, não se aplica o sistema trifásico.
IV. Dispositivo
Recurso de apelação de L. C. V. S. N não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, caput, § 2o, incisos I e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 112, incisos III, IV e VI, § 1o, e 122, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864413, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16/5/2024, publicado no DJe: 3/6/2024; TJDFT, Acórdão 1435231, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 30/6/2022, publicado no DJe: 10/7/2022; TJDFT, Acórdão 1938850, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.